Tribunal: TJMT
Processo: 1015639-53.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015639-53.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ARTHUR EMMANUEL BARBOSA - CPF: 039.139.661-70 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (IMPETRADO), CARLA TALITA BORGES COSTA ALBUQUERQUE - CPF: 013.339.861-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA DECRETAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DE OFÍCIO DO JUÍZO DE ORIGEM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. QUADRO FÁTICO INALTERADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. O paciente, policial militar, é acusado da suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça contra sua convivente, tendo, em tese, agredido a vítima com um cabo de rodo e a ameaçado de morte com arma de fogo encostada em sua cabeça, em contexto motivado por sentimento de posse e ingestão de álcool. Houve confronto corporal no intuito da vítima conter a ameaça, vindo o disparo deflagado a atingir o próprio pé do paciente.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva pelo magistrado em audiência de custódia, quando o Ministério Público tenha se limitado a requerer medidas cautelares diversas, configura atuação de ofício ilegal e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar baseada na garantia da ordem pública e proteção da vítima.

III. Razões de decidir:

1. A decretação da prisão preventiva (cautelar máxima) pelo juiz, após manifestação do Ministério Público por medidas cautelares diversas, não configura atuação de ofício, pois o magistrado não é mero chancelador das partes e a provocação ministerial (ainda que mínima) sobre a situação prisional autoriza a escolha da medida mais adequada pelo julgador.

2. A gravidade concreta da conduta justifica a segregação cautelar, evidenciada pelo emprego de arma de fogo, ameaça direta de morte e agressões físicas motivadas por controle e sentimento de posse.

3. O risco de reiteração delitiva é real e imediato, considerando que o paciente possui histórico criminal por violência doméstica e disparo de arma de fogo, demonstrando que medidas cautelares anteriores não foram suficientes para conter seu comportamento violento.

4. A palavra da vítima assume especial relevância em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por lesões físicas e pela dinâmica do evento narrado.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que, presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da segregação, não há falar em substituição por medidas cautelares.

6. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A imposição de prisão preventiva em audiência de custódia, ainda que em divergência com o requerimento ministerial de medidas cautelares diversas, não constitui atuação
ex officio
ilegal. 2. A reiteração delitiva em crimes de violência doméstica e a gravidade concreta da agressão com uso de arma de fogo fundamentam a custódia cautelar para garantia da ordem pública e proteção da integridade da vítima. 3. A substituição da prisão por medidas cautelares somente é cabível quando estas se mostrarem suficientes e adequadas ao caso concreto, o que não se verifica diante da gravidade dos fatos e do risco à integridade da vítima”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 282, § 6º, 312 e 319, do CPP; arts. 129, § 13, e 147, do CP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– AgRg no HC n. 1.015.143/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 03/09/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ARTHUR EMMANUEL BARBOSA
, indicando como autoridade coatora o Juízo plantonista, bem como o da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá (MT), que nos autos da Prisão em Flagrante n. 1007552-79.2026.8.11.0042, em sede de audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 147 do Código Penal (ameaça) e art. 129, § 13, do CP, c.c. Lei n. 11.340/2006 (lesão corporal em contexto de violência doméstica), ao fundamento da garantia da ordem pública, conforme decisão que se vê no Id. 360002397 – p. 89-98.

Em suas razões a defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva, ao argumento de que foi decretada de ofício, sem provocação, em afronta ao art. 311, do CPP, bem como ausentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Alega, ainda, a existência de condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

Com esses argumentos postula pela revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, concedendo-se, no mérito a ordem em definitivo.

Inicial acompanhada dos documentos de Id. 360002397.

Pleito liminar indeferido em sede de plantão judicial (Id. 360016386).

Informações prestadas no Id. 360523363.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pela denegação da ordem (Id. 361182357).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/04/2026, tendo como vítima
C. T. B. C. A.
(sua convivente), após episódio ocorrido na residência do casal, na qual, segundo narrado no Boletim de Ocorrência, houve discussão, agressões físicas e manuseio de arma de fogo, ocasião em que teria ocorrido disparo que atingiu o pé do próprio paciente.

Em audiência de custódia o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, ao seguinte fundamento:

(...)
malgrado o
Parquet
tenha requerido a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, esclareço que a determinação do magistrado pela cautelar máxima (prisão), em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação
ex officio
(Informativo n. 725 do STJ)
; uma vez que em audiência de custódia, diante de uma prisão em flagrante, se o Ministério Público requer a concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de cautelares diversas da prisão, o juiz pode decretar a prisão preventiva sem que se configure atuação de ofício (STF – AgR no RHC 234.974, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 19/12/2023).

(...) ao aquilatar o caso em apreço,
verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja, a garantia da ordem pública
.

(...).

In casu
, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, que cometeu, em tese, os delitos de lesão corporal e ameaça, especialmente pelo
relato firme e coerente da vítima
, que
descreveu que, após discussão motivada por sua iminente mudança de cidade, o custodiado ARTHUR EMMANUEL BARBOSA
, policial militar lotado no 1º BPM, sob efeito de álcool,
passou a agredi-la fisicamente com o cabo de um rodo, desferindo golpes em seu abdômen, costas e braço direito, e, na sequência, de posse de arma de fogo, avançou em sua direção, encostou o armamento em sua cabeça e proferiu grave ameaça de morte, afirmando:
“se você for mudar de cidade eu te mato e me mato logo em seguida”
.

A vítima relatou que, temendo por sua vida, tentou conter a arma, ocasião em que ocorreu disparo que atingiu o pé do próprio custodiado
, circunstância que evidencia a concreta potencialidade lesiva da conduta e a extrema gravidade do episódio. A narrativa apresenta coerência e verossimilhança, sendo suficiente, neste momento processual, para demonstrar a plausibilidade da imputação, notadamente porque
a palavra da vítima assume especial relevância nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar
, em regra cometidos na clandestinidade.

A gravidade concreta dos fatos, contudo, não se esgota na dinâmica da agressão.
Consta que o custodiado, além de ter utilizado arma de fogo para intimidar a vítima e ameaçá-la de morte, encontrava-se alcoolizado e agiu motivado por sentimento de posse
,
buscando impedir que a ofendida assumisse cargo público em outra cidade, o que evidencia comportamento controlador e escalada de violência
.

Some-se a isso o histórico criminal do custodiado, que registra antecedentes por violência doméstica e por disparo de arma de fogo
, objeto das ações penais nº 1010879-08.2021.8.11.0042 e nº 1018250-86.2022.8.11.0042,
circunstância que evidencia reiteração de comportamentos violentos e demonstra que medidas menos gravosas anteriormente não foram suficientes para inibir novas condutas
.

Nesse sentido,
o citado histórico reforça a periculosidade concreta do agente e revela risco real de reiteração delitiva, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública
. A existência de episódios pretéritos envolvendo violência e uso de arma de fogo, somados à atual ameaça com armamento apontado à cabeça da vítima, indicam escalada de agressividade e concreto perigo à vida da ofendida.

(...).

A necessidade de resguardar a vítima também se impõe, pois a liberdade do agente representa risco real e imediato à sua integridade física e psicológica, sobretudo considerando o vínculo afetivo recente, a convivência domiciliar e o contexto de conflito motivado por separação iminente.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, uma vez que a conduta revelou elevada agressividade, emprego de arma de fogo e ameaça direta de morte, circunstâncias que demonstram que providências menos gravosas não são aptas a neutralizar o risco concreto
.

Diante desse cenário, a conversão da prisão em flagrante em preventiva mostra-se necessária e proporcional, tanto para garantia da ordem pública quanto para assegurar a integridade da vítima
, evitando a reiteração de condutas violentas, especialmente diante do histórico criminal do custodiado e da extrema gravidade concreta dos fatos narrados.

Não bastasse isso, o art. 12-C, §2º, da Lei n. 11.340/2006 preleciona que
“nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”
.

A prisão preventiva, portanto, apresenta-se como medida imprescindível à garantia da ordem pública e à prevenção da reiteração criminosa. (grifos meus) (Id. 360002397 – p. 89-98).

No caso em tela, vê-se que o Ministério Público manifestou na origem pela concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas, o que evidencia a provocação da jurisdição quanto à análise da situação prisional do paciente.

A defesa entende que o Juízo de origem teria agido de ofício ao determinar a segregação do paciente (cautelar máxima), sem que houvesse pretensão da acusação nesse sentido.

Com o advento da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), o ordenamento jurídico brasileiro passou a vedar a decretação de prisão preventiva sem o prévio requerimento das partes ou representação da autoridade policial, eis que suprimida a expressão “de ofício” que constava nos arts. 282, § 2º e 311, do CPP.

A grande discussão não é se o juiz pode agir sem provocação (o que é proibido),
mas sim se a natureza da medida adotada pelo julgador pode ser mais severa do que a solicitada pela acusação
, sem que isso configure atuação
ex officio
.

Tal como registrado pela decisão que indeferiu o pleito liminar, o STJ consolidou entendimento no sentido de que
a determinação judicial pela prisão preventiva, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, não pode ser considerada como atuação ex offício, conforme se extrai do Informativo n. 725 do STJ
.

Perfilhando esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTVA. FURTO DE UM CARRO DE FUNERÁRIA COM CORPO DENTRO. GRAVIDADE DA CONDUTA. MULTIRREINCIDÊNCIA.
PRISÃO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA
. 1.
No caso, a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta
- furto de um carro de funerária com um corpo dentro - e da multirreincidência do paciente, que possui condenações penais transitadas em julgado pelas práticas anteriores dos delitos de estupro, roubo majorado e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito ou com sinal identificador suprimido ou raspado, encontrando-se, inclusive, em cumprimento de pena. 2.
Nos termos da farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
. 3.
Não há que se falar em prisão de ofício, pois o paciente foi preso em flagrante e houve requerimento do Ministério Público para aplicação de medidas cautelares, o que afasta a atuação de ofício do magistrado
. 4.
A Sexta Turma desta Corte Superior fixou entendimento segundo o qual, ainda que, na audiência de custódia, o Ministério Público tenha requerido a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, não há falar em decretação da prisão de ofício, haja vista que
"é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representa atuação ex officio, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal"
(AgRg no HC n. 764.022/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 1.015.143/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 03/09/2025, DJEN de 09/09/2025) (grifos meus).

O magistrado não pode ser considerado “mero chancelador” das manifestações das partes. Portanto, se houve provocação para restringir a liberdade em algum grau, o juiz pode, de forma fundamentada, entender que as medidas alternativas são insuficientes e aplicar a prisão.

No caso em tela, é importante destacar que os crimes em questão envolvem violência doméstica, situação que, por sua natureza, é grave e necessita de proteção eficaz do Estado. A violência contra a mulher, especialmente em seus aspectos físicos e psicológicos, causa danos irreparáveis e constitui uma violação dos direitos fundamentais da vítima, exigindo, portanto, uma resposta adequada do Poder Judiciário. A violência psicológica, em particular, é uma forma de agressão que, muitas vezes, não é visível de imediato, mas possui impactos duradouros e profundos na saúde mental da vítima, o que torna ainda mais urgente a intervenção do Estado.

No que pertine ao risco de reiteração delitiva, é imprescindível observar o comportamento do paciente. A natureza desses delitos exige a cautela necessária para evitar que o paciente volte a ameaçar ou agredir a vítima, o que reforça a necessidade da manutenção da prisão preventiva. Com efeito, a decisão de origem deixou claro que o histórico criminal do custodiado (ora paciente), registra antecedentes por violência doméstica e por disparo de arma de fogo (ações penais n. 1010879-08.2021.8.11.0042 e 1018250-86.2022.8.11.0042), evidenciando a reiteração de comportamentos violentos de forma a demostrar que, de fato, as medidas menos severas não seriam suficientes para inibir novas condutas.

Consigno que a ordem de
Habeas Corpus
, enquanto instrumento constitucional, visa resguardar o direito de locomoção, desde que demonstrado de forma inequívoca o constrangimento ilegal.

A prisão preventiva encontra-se plenamente fundamentada no art. 312, do CPP, em razão da gravidade do crime e do risco à ordem pública. Embora o paciente tenha negado qualquer prática de violência, os autos revelam o contrário ao indicar lesões recentes compatíveis com o relato da ofendida.

Lado outro, os documentos acostados na presente impetração não demonstram alteração do quadro fático apresentado na origem a ponto de conceder a ordem para colocá-lo em liberdade mediante imposição de cautelares diversas.

Não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Convém salientar que dispõe o art. 282 do CPP:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...).

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
. (grifos meus).

Os arts. 310 e 312, do CPP, já com redação alterada pela Lei n. 15.272/25, dispõem que reiteradas infrações penais, prática de infração com violência ou grave ameaça contra a pessoa, prática delitiva na pendência de inquérito ou ação penal e fundado receio de reiteração delitiva, recomendam a conversão do flagrante em prisão preventiva. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva diante da presença dos pressupostos do art. 312, do CPP.

Portanto, considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, o que se denota do trecho reproduzido em linhas anteriores, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

Em síntese, no caso em questão, a prisão preventiva foi motivada com base nos requisitos previstos no art. 312 do CPP, sendo que a decisão destacou a gravidade concreta do delito, evidenciada pela agressão praticada em contexto de violência doméstica.

Ademais, importante registar que em casos envolvendo violência doméstica, recomenda-se especial cautela na análise do pedido de urgência, justamente para evitar providência prematura que possa comprometer a efetividade da tutela jurisdicional de proteção à vítima.

Não é de somenos importância ressaltar que, alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal) (...). (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-genero/
).

Ressalto, ainda, que
o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais, como forma de proteção à privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024
.

Diante desse quadro, não verifico na decisão de primeiro grau qualquer evidência concreta de constrangimento ilegal, que justifique, por ora, a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas, razão pela qual os fundamentos acima delineados reforçam a necessidade da manutenção da prisão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Arthur Emmanuel Barbosa
, mantendo a decisão de origem que concluiu pela necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026